Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU NO DISTRITO FEDERAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE FIGURA NO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O col. Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, que o cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal.
2. Afigura-se transparente a relação consumerista, porquanto o agravante postula o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos, em razão de conta mantida no banco agravado.
3. Diante da relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, dos enunciados da Súmula n. 33 do STJ e da Súmula n. 23 do TJDFT.
4. Deve ser respeitada a opção da parte pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.